Tribunal: STF
Processo: Rcl 52667
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 719. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.4.2022 por Sérgio Florisvaldo Araújo de Jesus contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, pelo qual teria sido contrariada a Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante assevera ter sido “condenado à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, e ao pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no caput do art. 157 do Código Penal (roubo simples).



    (…) o Magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado salientando a existência de outros processos em desfavor do paciente pelo cometimento de outros crimes patrimoniais.



    (…) além de fixar o regime inicial fechado em razão da existência de processos em andamento, o juízo de origem também aumentou a pena em 6 meses por tal motivo, em manifesta afronta à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o que justifica a superação de eventual óbice formal.



    (…) é cristalina a afronta a Súmula 719 do STF, diante da condenação do Reclamante a uma pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 10 dias-multa, no regime fechado, sendo que o Reclamado reconheceu equivocadamente, que este era portador de maus antecedentes, e ainda se valeu do mesmo argumento para aumentar a pena base e recrudescer o regime.



    Todavia com a devida vênia, razão não assiste ao Reclamado, haja vista que não possuía qualquer condenação anterior capaz de valora-la.



    Diante de tudo aqui demonstrado fica claro que o Reclamado não seguiu a jurisprudência deste Sodalício e maculou a súmula 719 dessa corte ao proferir sentença que destoa com a realidade processual” (sic).



    Alega ter havido bis in idem, pois o “Reclamado, na sentença condenatória, reconheceu os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e se utilizou desta para recrudescer o regime do Reclamante.



    (...) o mesmo argumento foi utilizado para prejudicar o Reclamante por duas vezes, sem qualquer justificativa”.



    Argumenta que o “simples fato de o Reclamante possuir, em tese, maus antecedentes não legitima a fixação de regime inicial mais rigoroso do que o abstratamente previsto, tal situação macula o princípio da proporcionalidade.



    Nesse ponto, importante mencionar que todas as demais circunstâncias judiciais genéricas previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao Reclamante e, como já exaustivamente exposto.



    (…) foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 10 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato delituoso. E, com base no artigo 33, § 2º, do CP supramencionado, conclui-se que tal montante se enquadra tranquilamente na alínea ‘c’, quer dizer, na fixação do regime inicial aberto para início do cumprimento da pena”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) roga os benefícios da assistência judiciária gratuita, já que a parte Reclamante não se vê investida de possibilidades financeiras que garanta o demandar sem prejuízo do seu sustento e de sua família, valendo tal como DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA MISERABILIDADE JURÍDICA, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº. 1.060/1950, e da Lei nº. 7.115/1983.



    (…) requer o deferimento liminar, com fulcro no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal e da Súmula 719 do STF, pelos argumentos já expostos para afastar os maus antecedentes, uma vez que este não restou configurado e assim modificar o regime de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto, subsidiariamente, reconhecer a incidência do bis in idem, já que na primeira fase da dosimetria da pena o Reclamado utilizou dos maus antecedentes para aumentar a pena base e recrudescer o regime do Reclamante, como consequência modificar o regime para o compatível com a reprimenda.



    Não entendendo pelo cabimento da presente Reclamação, tendo em vista a ilegalidade patente, seja então CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFICIO nos termos do pedido Liminar (…).



    No mérito pelo recebimento e provimento da presente Reclamação nos exatos termos pleiteados no pedido Liminar” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante da inicial de o reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA teria contrariado a Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal.



    Na Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal se enuncia: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    5. Embora na Constituição da República se preveja, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.



    6. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    No mesmo sentido este julgado:



    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    7. Quanto à fundamentação apresentada para a fixação do regime inicial fechado, não se há cogitar, na espécie, de flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie.



    Consta da sentença condenatória proferida pela autoridade reclamada:



    “Destarte, torno DEFINITIVA a PENA de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 10 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato delituoso. (…) 



    REGIME DE CUMPRIMENTO



    Em observância ao novel artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, dever-se-á fazer o cômputo do tempo em que o réu esteve preso para, em seguida, fixar o regime inicial.



    Porém, o tempo de prisão provisória não interferirá na fixação do regime inicial, que será o fechado, eis que as diretrizes do art. 59 do CP c/c súmula 719 do STF (art. 33, § 3º do CP), pela conduta social em confronto com a lei, notadamente por crime contra o patrimônio, pelos quais o acusado responde a outros processos, o regime mais adequado é o fechado.



    Ademais, o Enunciado n. 269 da Súmula de Jurisprudência do STJ não se aplica à espécie, eis que a pena aplicada é superior a 04 anos, situação que corrobora a adequação do regime inicial fechado.



    Em razão da reincidência, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena”.



    Embora as penas de quatro anos e seis meses de reclusão e 1.633 dias-multa, impostas ao reclamante, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado fixado, “as diretrizes do art. 59 do CP c/c súmula 719 do STF (art. 33, § 3º do CP), pela conduta social em confronto com a lei, notadamente por crime contra o patrimônio, pelos quais o acusado responde a outros processos”, conduziram à fixação do regime fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal). Rediscussão dos critérios de dosimetria da pena. Discricionariedade motivada do juízo de origem. Fixação de regime inicial mais gravoso. Fundamentação idônea. Pena de 6 (anos) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e circunstância judicial desfavorável. Agravo regimental não provido” (RHC n. 194.884-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO CAUTELAR. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…) No caso, não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Prisão preventiva justificada pela gravidade concreta da conduta, notadamente por se tratar de ‘crime de roubo, praticado em comparsaria e com emprego de grave ameaça e em plena via pública’. Ademais, o regime prisional fechado foi justificado pelas instâncias de origem com apoio em circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.062-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.11.2018).



    Não é juridicamente comprovado, no caso, ter havido bis in idem pela utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para definir a pena-base e fixar o regime prisional inicial. Neste sentido, por exemplo:



    “A reincidência do paciente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e consequências do crime), que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017)” (HC n. 207.848-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2021).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora